Tribunal: STF
Processo: HC 76915
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Na dicção da ilustrada maioria, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar os habeas corpus impetrados contra
atos das turmas recursais dos juizados especiais. Precedente: Habeas
Corpus nº 71.713-6/PB, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence,
perante o Plenário, e julgado em 26 de outubro de 1994.
        INTIMAÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - ATO DE TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAS CRIMINAIS. O critério da especialidade é
conducente a concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados
especiais, da intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do
Código de Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº
9.271, de 17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a
redação introduzida pela Lei nº 7.871/89).